Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705512-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0717833-49.2022.8.07.0001, homologou o laudo pericial e declarou líquida a condenação. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que, conforme entendimento firmado pela jurisprudência, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando esta atinge caráter litigioso, assim como quando há resistência da parte adversa. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que sejam fixados honorários sucumbenciais em desfavor da instituição financeira ora agravada. Preparo recolhido no ID 55800206. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a sentença que, nos autos de Liquidação Provisória por Arbitramento liquidou o referido julgado com a homologação dos cálculos elaborados em perícia judicial. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A sentença recorrida tem o seguinte teor (ID 179831773 – autos de origem): Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença derivada da Ação Cível Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (ID 160106143), o que ocorreu por meio do laudo pericial e laudos complementares de IDs168461792, 171768115 e 176702253. Por fim, a parte autora apresentou concordância com o laudo de ID 176702253. A parte demanda, por sua vez, impugnou as conclusões do referido laudo, sob o argumento de que “a operação não foi lastreada pelos recursos da poupança, ou seja, não sofreu incidência do percentual de 84,32% e, portanto, não faz jus ao recebimento de qualquer diferencial do Plano Collor I.” (ID 179352653). É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: ID 168461792: VI. CONCLUSÃO Diante do exposto, conclui-se que: a) O valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 45.100,11 (quarenta e cinco mil, cem reais e onze centavos), posicionado em 30/06/2023; ID 171768115: 4. CONCLUSÃO Diante do exposto, ratifica-se o laudo pericial de id 168461792/168463947 (pdf 335/354). ID 176702253: 2. RESULTADO DO CÁLCULO O resultado da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelo índice INPC desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 56.383,68 (cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), posicionado em 30/09/2023. Na hipótese dos autos, não há razão na impugnação apresentada pela parte requerente, porque o perito respondeu aos questionamentos apresentados na impugnação de modo satisfatório, e esclareceu a metodologia aplicada em sua análise. Ante a concordância da parte autora, e o indeferimento da impugnação do demando, homologo o laudo de ID 176702253, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ 56.383,68 (cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), atualizado até 30/9/2023. A presente liquidação derivou do princípio in utilibus da coisa julgada formada na ação coletiva, sendo legítima a expectativa do mutuário de esclarecer a ocorrência, ou não, do índice ilegal e disso, por consequência, o direito à eventual diferença. E diferença que restou devidamente apurada e que corresponde ao valor da condenação principal. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso, em princípio, não autoriza a incidência de honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso, a parte demandada limitou-se a questionar o montante que entende devido, e não apresentou preliminares a caracterizar defesa indireta, não havendo que se falar em resistência infundada do banco. Ante o exposto, entendo incabível a agregação de honorários de sucumbência no caso vertente. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, ora agravante, estes foram parcialmente acolhidos. Confira-se (ID 183154632 – autos de origem): Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente em face da sentença de ID 179831773. Alega a ocorrência de omissão e contradição visto que a sentença deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor de seus advogados não se manifestou acerca da aplicação da multa de 20% arbitrada na decisão de ID 145093233, valor este que deveria ter sido incluído no valor homologado. Intimado, o embargado não apresentou manifestação (ID 182589677). DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, em relação ao argumento de que a sentença teria, indevidamente, deixado de fixar honorários sucumbenciais, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião do julgamento e concretizados na sentença embargada. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. No entanto, quanto ao pedido de inclusão do valor referente à multa de 20% imposta pela decisão de ID 145093233, acolho-o parcialmente, de forma a confirmar a aplicação da multa e condenar a parte requerida ao seu pagamento. Por fim, entendo que a incidência da referida multa ao valor devido deve ser feita tão somente na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento exarado pelo e. STJ (REsp 1327511/RS. Ministro Luís Felipe Salomão. DJe 04/08/2020). Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, acolho parcialmente os presentes embargos. Mantenho inalteradas as demais disposições da sentença prolatada. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) Inicialmente, cumpre esclarecer que o Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão proferida em Liquidação de Sentença é o Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O código processual esclarece, também, o que é sentença, decisão e despacho: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. José Miguel Garcia Medina traz esclarecimento sobre o referido artigo: IV. Decisões final (sentença) e interlocutória. Conceito restritivo de sentença e extensivo de decisão interlocutória, no CPC/2015. Momento de prolação, conteúdo e abrangência da decisão. O art. 203 do CPC/2015, em seus §§ 1.o e 2.o, vale-se dos seguintes critérios, cumulativamente, para identificar a sentença, afastando-a da decisão interlocutória: a) é decisão final, que “põe fim” ao processo ou a uma de suas “fases”; e b) é decisão definitiva (que resolve o mérito, cf. art. 487 do CPC/2015) ou terminativa (que, por ausência de algum requisito processual, não resolve o mérito, cf. art. 485 do CPC/2015; sobre essa distinção, cf. comentário infra). Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o conceito legal de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar na descrição do § 1.o do art. 203 do CPC/2015 (cf. § 2.o do mesmo artigo). Para além da distinção entre decisões interlocutórias e sentenças (proveitosa para se determinar o recurso cabível), em outra obra apresentamos classificação mais ampla, com base em outros critérios, seja para fins didáticos, seja porque tais pronunciamentos se sujeitam a disciplinas ligeiramente diversas. As decisões em geral, tendo em vista seu objeto, podem ser assim consideradas: definitiva (ou de mérito), sumária (sobre o mérito ou sobre os efeitos da decisão de mérito), quase definitiva, terminativa, não terminativa e simples. Tais decisões podem ser finais (sentenças) ou interlocutórias. A respeito, cf. o que escrevemos em Curso de Direito Processual Civil Moderno cit., Cap. I, item 4.7.10. (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.43) (destacado) O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que só é cabível Apelação em Liquidação de Sentença nos casos em que é proferida sentença extinguindo definitivamente a ação, e Agravo de Instrumento em face da que encerra o procedimento, liquidando o crédito e permitindo o início do cumprimento de sentença. Portanto, absolutamente admissível a interposição de Agravo de Instrumento, pois é a via adequada para impugnar a sentença que homologou o laudo pericial e declarou líquida a condenação. Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se em apurar se na fase de liquidação de sentença seria cabível a condenação em honorários sucumbenciais, em razão da atividade prestada pelo patrono da parte. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do ordenamento jurídico, observando-se, dessa forma, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cláusulas materiais do devido processo legal. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre o assunto, os critérios objetivos trazidos pelo atual Código de Processo Civil para fixação das verbas destinadas aos advogados são motivo de preocupação. Critérios esses que retiram do magistrado a possibilidade, ao menos em uma leitura inicial, de afastar condenações desarrazoadas, destoantes do trabalho desenvolvido pelo profissional, da natureza da causa e até mesmo da capacidade das partes de satisfazê-las. Contudo, não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não podemos chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais ao aspecto econômico do objeto litigioso. Ademais, de acordo com a jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis honorários em sede de cumprimento e liquidação de sentença quando estes assumem nítido caráter contencioso. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. (...) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o advogado do liquidante/exequente de sentença genérica prolatada em sede de ação coletiva tem direito a honorários tendo em conta a litigiosidade estabelecida, a causalidade e o efetivo labor por ele desempenhado no curso da fase liquidatória de elevada carga cognitiva, em face da necessidade de definir, além do valor devido a mais de setecentos exequentes, a titularidade destes em relação ao direito material. 2. Independência e autonomia entre as verbas fixadas na fase cognitiva e, agora, liquidatória/executiva, de modo a se manter o dever de pagamento dos honorários arbitrados na sentença, reconhecendo-se o direito à fixação de honorários nesta segunda fase processual. 3. Possibilidade de, após o reconhecimento do direito a honorários, proceder se ao arbitramento nesta Corte Superior, valorizando-se o trabalho desempenhado, o tempo de tramitação da demanda, a litigiosidade declarada. 4. Inocorrência de violação ao princípio da "non reformatio in pejus". 5. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (REsp 1602674/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Admite-se a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, em particular, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, se esta tiver caráter contencioso. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 666.073/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 20.11.2015) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018) No caso dos autos, na Liquidação de Sentença em curso no primeiro grau de jurisdição, foi determinada uma perícia judicial para sanar as controvérsias, conforme se depreende da sentença ora recorrida. Dessa forma, verifico que a Liquidação de Sentença assumiu caráter contencioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase. Este, inclusive, é o posicionamento desta Corte de Justiça em casos semelhantes ao presente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 1.1. O dispositivo legal transcrito não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. 1.2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes. 2. Na hipótese em apreço, observa-se que a liquidação de sentença tramita desde novembro de 2021, tendo assumido um caráter de alta litigiosidade entre as partes litigantes, como demonstram os documentos e peças produzidas nos autos de origem, tais como contestação, perícia contábil, constituição de assistente técnico, impugnação aos honorários periciais e impugnações ao laudo pericial. 3. Caracterizado o excesso de litigiosidade entre as partes litigantes, na fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observados parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1696536, 07054111120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no PJe: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o procedimento de liquidação assume cunho litigioso, é cabível, de forma excepcional, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho exercido pelos advogados da parte vencedora, como garante o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Precedentes do c. STJ e desta e. Corte. 2. Na presente hipótese, foi possível observar que a fase de liquidação assumiu verdadeiro cunho litigioso, com o exercício de contraditório, interposição de recursos, além de dilação probatória para dirimir as controvérsias dos cálculos apontadas pelas partes. Dessa maneira, a liquidação sobejou o seu caráter meramente procedimental, exigindo a atuação ativa dos patronos envolvidos, o que autoriza a fixação, de forma excepcional, dos honorários de sucumbência, com o propósito de remunerar o serviço prestado nos autos pelos patronos da parte vencedora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1325443, 07470310820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CÁLCULOS PERICIAIS INCORRETOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. 1. A Tabela de Índices de Correção Monetária do TJDFT não inclui os percentuais expurgos inflacionários, conforme expressamente nela informado. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o IPC/INPC é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias no período (REsp 1.107.201/DF). 3. Realizada a perícia judicial com utilização da Tabela de Índices de Correção Monetária deste Tribunal, verifica-se que o valor apresentado pelo perito contador não revela o real valor devido ao autor, sendo necessária a realização de novos cálculos, com a adoção do INPC, incluindo-se os expurgos inflacionários. 4. Quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais, o arbitramento da verba na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada a litigiosidade. 5. O contexto fático deixa clara a caracterização da litigiosidade do procedimento, restando preenchidos os requisitos necessários a configurar a excepcionalidade criada pela jurisprudência para o estabelecimento de honorários advocatícios em liquidação de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1692656, 07381463420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 94.0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. PROVA PERICIAL. ABATIMENTOS NO SALDO DEVEDOR DECORRENTES DA LEI 8.088/1990 (PROAGRO). DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA. PROVEITO ECONOMICO APURÁVEL. INCIDENCIA DO TEMA 1076 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a validação do laudo pericial, mostra-se imprescindível que ele atenda aos parâmetros fixados no art. 473 do CPC e, sendo observados estes parâmetros, compete a parte, ao impugnar o laudo pericial, trazer elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estão incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF - originário da Ação Civil Pública 94.0008514-1 -, fixou entendimento de que "o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%". 3. Demonstrado, por meio de extratos, o efetivo lançamento de créditos de acordo com a Lei 8.088/1990, tais devoluções devem constar no laudo pericial contábil para fins de incidência da regra de atualização imposta no título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a liquidação de sentença. 4.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, como no caso em questão. Precedentes. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1671349, 07382728420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) À vista disso, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pela parte ora agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024 18:26:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador